Tribunal: TJSP
Processo: 2121217-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Execução – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Compensação – Dever de observância - Desfazimento do vínculo declarado por sentença – Retorno das partes ao estado anterior – Eficácia restituitória - Consequência lógica do julgado – Sentença exequenda que autorizou a compensação e prova do creditamento dos valores relativos aos contratos objeto da ação – Vedação de injusta

Ementa:
Execução – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Compensação – Dever de observância - Desfazimento do vínculo declarado por sentença – Retorno das partes ao estado anterior – Eficácia restituitória - Consequência lógica do julgado – Sentença exequenda que autorizou a compensação e prova do creditamento dos valores relativos aos contratos objeto da ação – Vedação de injusta apropriação de valores pertencentes a outra parte – Óbice à violação da boa-fé e enriquecimento ilícito - Questão que não se sujeita à preclusão ou coisa julgada - STJ, Informativo no 681 do STJ - Dever de devolução do crédito recebido – Regra de boa-fé e vedação de enriquecimento sem causa – Artigos 422 e 884 do Código Civil - Compensação – Legalidade - Crédito e débito de igual natureza - Artigos 1.009 e 1.010 do Código Civil e 368 do CPC – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Apuração pelo Juízo do valor devido a título de crédito/débito.
Recurso provido.